Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. COBRANÇA SOMENTE APÓS A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REMUNERAÇÃO DESPROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Após a Citação, somente é possível a alteração subjetiva e objetiva da demanda com a anuência do réu, sendo, via de regra, vedada tal alteração após o saneamento do processo. 1.2. Nesse sentido, embora seja possível entender pela legitimidade passiva do Banco do Brasil, não vislumbro a imprescindibilidade da participação do patrocinador na demanda, elemento necessário ao reconhecimento do litisconsórcio necessário, a teor do artigo 114 do Código de Processo Civil.

2. O entendimento sumulado no verbete número 291 do Superior Tribunal de Justiça destaca a prescrição quinquenal para complementação de valores de aposentadoria. 2.1. No caso, ausente a prescrição da pretensão, porquanto não transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da aposentadoria da autora e a propositura da presente ação. 2.2. Demais, no caso, se prescrição houvesse atingiria apenas os pagamentos já realizados antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo descabida, conforme remansosa Jurisprudência, a incidência da prescrição total, ou de fundo de direito, no caso em questão. Prejudicial de mérito rechaçada.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 3.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 3.3. Desnecessário o aguardo do trânsito em julgado dos aclaratórios opostos no Recurso Especial no 1.312.736 para aplicação do paradigma firmado.

4. É devido o pagamento das diferenças quanto aos Benefício Especial Temporário, uma vez que tal verba tem como base de cálculo o salário de participação do beneficiário, de modo que a alteração de tal rubrica influencia o valor ao qual a parte tem direito a título destes benefícios.

5. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.